Tribunal: STF
Processo: ADI 5577
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-08-25
Data de publicação: 2016-08-25

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÕES. DEBATES ELEITORAIS. LEI Nº 13.165/15. ALTERAÇÃO DO ART. 46, CAPUT, DA LEI Nº 9.405/97. ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL. REPRESENTATIVIDADE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EXIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Ausência de óbice formal à aplicação do novo regime jurídico da Lei nº 9.504/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.165/15, nos termos do art. 16 da Constituição Federal.



    2. A liberdade de criação dos partidos e o pluripartidarismo consubstanciam vetores hermenêuticos do modelo eleitoral brasileiro. O ordenamento jurídico não veda toda e qualquer desigualação, mas, sim, as desprovidas de critério justificador. Cumpre identificar, na presença da desigualação, o fator tomado ao discrímen, bem como os critérios que possam torná-lo elemento suficiente a afastar a arbitrariedade no tratamento não igualitário pela ótica jurídica.



    3. Embora se imponha máxima cautela em relação a alterações legislativas que promovam ajustes na sintonia fina entre os postulados da democracia, da isonomia, autonomia partidária, dos direitos à informação, à liberdade de programação e jornalística das emissoras de rádio e televisão e à liberdade de expressão, além de outros, a calibragem do modelo eleitoral, nos moldes em que operada pelo art. 46, caput, da Lei das Eleições, não se traduz em afronta ao texto da Lei Maior.



    Ação direta de inconstitucionalidade improcedente.